Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707834-28.2020.8.07.0006 RECORRENTE: GILVANEY SILVA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA TÉCNICA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. MAIS DE UMA VÍTIMA. ÚNICA AÇÃO. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, demonstra a alta reprovabilidade da conduta. Ademais, os objetos subtraídos possuíam valor relevante e, em sua maioria, não foram recuperados, razão pela qual não se pode falar em lesão jurídica inexpressiva. 2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo simples quando verificado emprego de arma de fogo pelo réu, o que foi corroborado pela prova testemunhal coligida aos autos. 3. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4. No crime de roubo, quando violado o patrimônio de mais de uma vítima, em uma única ação ou num mesmo contexto fático, aplica-se o instituto do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal. 5. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio devem ser aplicadas as seguintes frações de aumento da pena, conforme a quantidade de crimes cometidos: 1/6 (um sexto) de aumento pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) de aumento pela prática de 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) de aumento pela prática de 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) de aumento pela prática de 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) de aumento para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) de aumento pela prática de 7 (sete) ou mais infrações. 6. Atingidos patrimônios de no mínimo 6 (seis) vítimas, incluindo-se a empresa de ônibus, correta a aplicação da fração de 1/2 para o aumento da pena decorrente do concurso formal. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65 do Código Penal, sustentando que a prática de cinco roubos em concurso formal equivale ao aumento de 1/3 (um terço) da pena, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ. Pontua que o incremento da pena em metade não tem amparo jurídico. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, assevera que, uma vez reconhecida a confissão espontânea, o enunciado 231 da Súmula do STJ deveria ser afastado e a pena deveria ser reduzida abaixo do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa do artigo 65 do Código Penal. Isso porque a tese recursal se assenta na premissa que foram cometidos cinco delitos, ao passo que o próprio item 6 da ementa do julgado expressamente dispõe que foram ao menos seis delitos. Assim, consoante pacífico entendimento do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STJ: “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. No caso, considerando a prática de 6 condutas criminosas, correta a elevação da pena a 1/2, com fundamento no art. 70 do CP e na jurisprudência desta Corte. (AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento adotado, confira-se também a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 2153141 (relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 15/06/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). O apelo especial tampouco reúne condições de prosseguir em relação à tese de fixação da pena abaixo do mínimo legal e a suposta superação do enunciado 231 da Súmula do STJ. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). A duas, pois, “O recurso especial não é a via adequada para a apreciação de ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.176.348/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). A três, porquanto a Corte Superior tem reiterados julgados no sentido de que "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023), o que atrai o óbice, uma vez mais, do verbete 83 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009